Tribunal: CARF
Processo: 10469.720442/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.720442/2010-11
ACÓRDÃO
3101-004.058 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PER/DCOMP. CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. REGIME MONOFÁSICO.
Produtos derivados de petróleo e combustíveis. Vedação ao
aproveitamento de créditos nas etapas subsequentes à produção e
importação. Alíquota zero para distribuidoras e varejistas. Art. 3o da Lei no
10.833/2003.
REVENDA DE PRODUTO MONOFÁSICO. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM.
POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
A Solução de Consulta COSIT no 66/2021 reconhece a possibilidade de
apuração de créditos de PIS e Cofins, no regime não cumulativo, sobre as
despesas com armazenagem de mercadorias por distribuidores de gasolina
e óleo diesel sujeitos à tributação concentrada (monofásica).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de crédito sobre armazenagem dos produtos
monofásicos adquiridos para revenda.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.058 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720442/2010-11
2
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como meu relatório o exposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), que descreve de forma sucinta e adequada os fatos constantes dos presentes
autos até a presente fase processual:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento no
32368.47320.140306.1.1.11-5105 (fls. 03-05) apresentado pela empresa então
denominada de Satélite Distribuidora de Petróleo S.A., informando crédito de
COFINS Não-Cumulativa - Mercado Interno no valor original de R$ 1.533.666,77,
relativamente ao 4o trimestre de 2005, vinculado ao qual consta a Declaração de
Compensação
no
12717.1.0516.110506.1.3.11
–336
e
23328.15413.060209.1.7.11-4858 e 42326.13873.200406.1.7.11-1494.
Para a análise do direito creditório foi emitido Mandado de Procedimento
Fiscal n° 0420100.2010.00473, tendo-se, ao final, com base nos elementos
fornecidos pela empresa e na legislação aplicável ao caso, lavrado minucioso
relatório de fls. 921 a 938, com base no qual foi emitido o Despacho Decisório de
fls. 941 a 952.
A empresa Satélite Distribuidora de Petróleo S.A (CNPJ 70.052.352/0001-
76) atuava principalmente no segmento de distribuição de produtos combustíveis,
como gasolina e suas correntes; óleo diesel e álcool hidratado, foi incorporada por
Alesat Combustíveis S.A. (CNPJ 23.314.594/0001-00), em 01/02/2007 (fls. 940),
tendo sido o despacho decisório emitido em nome desta.
Após discorrer sobre o histórico da legislação de regência da matéria, a
autoridade fiscal em seu Despacho Decisório assim concluiu:
1. “Com as alterações dadas pela Lei no 10.865/2004 à Lei no 10.833/2003
as refinarias passaram a apurar créditos em suas compras;
2. O inciso II do artigo 3° da Lei 10.833 confirma a possibilidade de apuração
de créditos em relação a bens e serviços utilizados como insumos na
produção de combustíveis destinados a venda, ou seja, no âmbito da
refinaria;
3. Ficou mantida a "Tributação Monofásica" no âmbito das refinarias
quando se define que os revendedores (distribuidores e comerciantes
varejistas) não têm o direito a apuração de créditos na aquisição, para
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.058 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720442/2010-11
3
revenda, de derivados de petróleo de que rata a Lei 9.990/2000 (alínea "b"
do inciso I do artigo 3o, c/c o §1° do artigo 2° da Lei 10.833/2003). O
modelo monofásico continuou sendo complementado com a incidência da
alíquota de 0% (zero por cento) da COFINS sobre a receita bruta decorrente
da venda de gasolinas (exceto de aviação), óleo diesel e GLP, auferida por
distribuidores e comerciantes varejistas (artigo 42 da MP 2.158/2001);
4. Se, no caso, ocorre a chamada "Tributação Monofásica Não Cumulativa",
que está no âmbito das refinarias (produtoras dos derivados de petróleo), a
partir destas, continua a vigorar a sistemática cumulativa da COFINS, com a
singularidade da incidência da alíquota de 0% (zero por cento) para a
revenda dos citados produtos.
5. com relação ao álcool para fins carburantes, vigorava, no quarto
trimestre de 2005, a sistemática da cumulatividade (inciso IV do §3° do
artigo 1° e alínea "a" do inciso VII do artigo 8° da Lei 10.833/2003).
6. Com relação às atividades desenvolvidas pela Satélite, esta lidava com
produtos sujeitos à sistemática da não-cumulatividade e com outros
submetidos ao regime cumulativo. Para os casos de custos, despesas e
encargos cujo creditamento seja autorizado pela Lei, o crédito será apurado
exclusivamente em relação às receitas sujeitas a nãocumulatividade,
podendo a contribuinte optar pelo método da apropriação direta ou pelo
rateio proporcional.
7. Pelas disposições dos artigos 3o inciso IX, não é para toda e qualquer
operação de venda cujo ônus for suportado pelo vendedor que o valor do
frete e da armazenagem podem servir para cálculo de créditos por parte
dos contribuintes. O legislador, ao introduzir no inciso IX acima transcrito o
trecho "nos casos dos incisos I e II", criou uma limitação.
Ou seja, só para o que está incluído nos incisos I e II do artigo 3° da Lei
10.833/2003, é que o valor do frete e da armazenagem pode servir para o
cálculo de créditos por parte dos contribuintes. A questão é que, para o
caso de revenda de bens, estão excluídos do inciso I em foco o álcool para
fins carburantes (alínea "a" do inciso I do artigo 30 , c/c o inciso IV do §30
do artigo 1° da Lei 10.833/2003), a gasolina e suas correntes (exceto de
aviação), o óleo diesel e suas correntes e o gas liquefeito de petróleo (GLP)
derivado de petróleo e de gas natural (alínea "h" do inciso I do artigo 3°, c/c
o inciso I do §1° do artigo 2° da Lei 10.833/2003), de acordo com a nova
redação dada pela Lei 10.865/2004 e vigente no 4°trimestre de 2005.
8. Conclusão: Não é admissível a apuração, por parte da Satélite
Distribuidora de Petróleo S.A., de crédito decorrente de armazenagem ou
frete em operação de revenda dos combustíveis derivados de petróleo
citados retro ou de álcool para fins carburantes. É de se promover a devida
glosa.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.058 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720442/2010-11
4
9. A partir dos documentos apresentados pela empresa em resposta ao
Termos de intimação Fiscal n° 02, 03 e 04 (fls. 40/41, 67 e 76), foi verificado
que todos os pagamentos feitos a titulo de frete ou armazenagem estão
vinculados a operações com gasolinas, óleo diesel e álcool combustível, cuja
revenda está fora do campo de abrangência da não cumulatividade. Isto
significa que todo o crédito pretendido pela Satélite provindo de despesas e
frete e armazenagem deve ser desconsiderado e, portanto, glosado,
conforme previsto no ciso IX do artigo 3° e no inciso II do artigo 15 da Lei
10.833/2003.”

Cientificado da decisão em 04/03/2011, o sujeito passivo apresentou
manifestação de inconformidade em 04/04/2011 (fls. 950 a 969), alegando, em
síntese,:
1) Os créditos pleiteados são decorrentes de armazenagem de combustíveis
e derivados de petróleo e frete nas operações de venda;
2) O direito aos créditos decorrem do regime da não cumulatividade da
COFINS, previsto na Lei no 10.833/2003;
3) A partir da vigência da Lei no 10.865/2004, artigos 21 e 53, foi conferido
às distribuidoras de combustíveis o direito a apuração de créditos,
retroativamente a 01/05/2004.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.058 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720442/2010-11
5
4) O artigo 16 da Lei no 11.116/2005 garantiu o direito a compensação dos
referidos créditos com débitos de outros tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil.
5) Discorre sobre os conceitos de custos e de insumos, para concluir que
armazenagem e frete da revenda são insumos utilizados na operação da
empresa, citando ementas de soluções de consulta da Receita Federal do
Brasil.
Com base nessas alegações, requer o reconhecimento do direito ao crédito
pleiteado, o deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da
declaração de compensação.
Seguindo o regular curso processual, a Delegacia de Julgamento de Campo Grande
decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte,
ora recorrente, sob o fundamento de inexistir disposição legal que autorize o aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS, por parte de distribuidoras e varejistas, relativamente às despesas
incorridas nas operações de venda de combustíveis e derivados de petróleo submetidas ao regime
de tributação monofásico.
Intimada da decisão, a recorrente interpôs o competente recurso voluntário,
reiterando que os créditos por ela apropriados não se relacionam com a aquisição de produtos
sujeitos à tributação monofásica, mas sim com despesas incorridas na fase de comercialização, tais
como frete e armazenagem, ainda que o produto vendido esteja desonerado.
O mesmo se aplica às despesas suportadas pela recorrente, enquadradas nos
incisos III a X do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, que, segundo sustenta, não
guardam relação com a aquisição de produtos sujeitos à tributação monofásica.
É o que se tem para relatar.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão
pela qual o admito.
Extrai-se do relatório que a controvérsia central se refere à possibilidade de
aproveitamento de créditos da contribuição para a Cofins, no regime não cumulativo, sobre custos
e despesas incorridos nas operações de venda de combustíveis e derivados de petróleo realizadas
por distribuidoras e varejistas.
Segundo a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), a legislação, ao
majorar as alíquotas das contribuições devidas por produtores ou importadores de combustíveis e
derivados de petróleo — produtos sujeitos ao regime não cumulativo da contribuição para o PIS e
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.058 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720442/2010-11
6
da COFINS — manteve a alíquota zero nas operações de venda realizadas por distribuidoras e
comerciantes varejistas, preservando, dessa forma, o regime de tributação monofásico.
Dessa forma, distribuidoras e varejistas ficam sujeitas ao recolhimento concentrado
da contribuição na etapa inicial da cadeia produtiva, estando vedada a apuração de créditos a
título de não cumulatividade da COFINS nas etapas subsequentes, ou seja, pelas distribuidoras e
comerciantes varejistas de combustíveis e derivados de petróleo.
A recorrente pleiteia, então, a aplicação das hipóteses legais previstas no art. 3o da
Lei no 10.833/2003, mesmo nas situações em que os créditos reivindicados estejam vinculados à
venda de produtos desonerados, submetidos ao regime de tributação monofásica.
O regime monofásico, instituído pela legislação tributária aplicável, visa concentrar
o recolhimento da COFINS em uma única etapa da cadeia produtiva, geralmente na produção ou
importação dos combustíveis e seus derivados, com alíquota majorada. Tal sistema busca
simplificar a arrecadação e evitar a cumulatividade do tributo nas etapas subsequentes.
Nos termos do art. 3o da Lei no 10.833/2003, o aproveitamento de créditos da
contribuição para a COFINS é vedado nas hipóteses em que a legislação específica estabelece a
tributação monofásica ou concentrada, limitando-se o benefício da não cumulatividade à etapa
única definida pelo legislador.
No caso em análise, as operações realizadas por distribuidoras e varejistas de
combustíveis estão submetidas à alíquota zero da COFINS, em decorrência do regime monofásico
mantido pela legislação, impedindo, assim, a apuração de créditos relativos a essas etapas
subsequentes.
A tentativa da recorrente de estender o aproveitamento dos créditos para as
vendas de produtos desonerados, sob regime monofásico, contraria a previsão legal e a
interpretação consolidada na jurisprudência administrativa e judicial, que reconhece a vedação
expressa à apropriação desses créditos nas etapas seguintes ao recolhimento concentrado.
Dessa forma, não assiste razão à recorrente quanto ao pleito de aplicação do art. 3o
da Lei no 10.833/2003 para justificar o aproveitamento dos créditos na fase de distribuição e
varejo, devendo ser mantida a exclusão dos créditos relativos às operações contempladas pelo
regime monofásico.
No entanto, no que se refere ao serviço de armazenagem, entendo ser possível a
fruição do crédito, conforme restou firmado na Solução de Consulta COSIT no 66/2021. A
controvérsia já foi objeto de análise e julgamento favorável pela 3a Câmara Superior de Recursos
Fiscais, nos termos do Acórdão no 9303.015-958, cujos fundamentos adoto como razões de decidir
no presente caso:
A própria Receita Federal do Brasil firmou posicionamento reconhecendo
expressamente o direito a crédito das despesas com armazenagem de produtos
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.058 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720442/2010-11
7
sujeitos ao regime de tributação monofásica através da Solução de Consulta
COSIT No 66/2021:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA.
CRÉDITOS.
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO.
O sistema de tributação monofásica não se confunde com os regimes de
apuração cumulativa e não cumulativa da Cofins. A partir de 1o/8/2004,
com a entrada em vigor do art. 21 da Lei no 10.865, de 2004, as receitas
obtidas pela pessoa jurídica com a venda de produtos monofásicos
passaram a submeter-se ao mesmo regime de apuração a que a pessoa
jurídica esteja vinculada.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa e
revendedora de produtos sujeitos à tributação concentrada pode descontar
créditos em relação aos demais incisos do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
, exceto em relação à aquisição dos produtos sujeitos à tributação
concentrada para revenda, à aquisição de bens ou serviços utilizados como
insumos à revenda, à aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado
ou ao ativo intangível, ao frete na operação de revenda dos produtos
monofásicos e a outras hipóteses que porventura mostrarem-se
incompatíveis ou vedadas pela legislação. Pode, inclusive, descontar
créditos em relação à armazenagem dos produtos monofásicos adquiridos
para revenda.
Os créditos vinculados à revenda de produtos sujeitos à tributação
concentrada (tributados com alíquota zero) e calculados em relação aos
demais incisos do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que não a aquisição
para revenda desses produtos, podem ser compensados com outros
tributos ou ressarcidos ao final de cada trimestre do ano-calendário.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 218, DE 6 DE AGOSTO DE 2014, PUBLICADA NO DOU
DE 18 DE AGOSTO DE 2014 E À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 2, DE
13 DE JANEIRO DE 2017, PUBLICADA NO DOU DE 18 JANEIRO DE 2017.
Reforma parcialmente a Solução de Divergência no 2, de 13 de janeiro de
2017, publicada no dou de 18 de janeiro de 2017.
Dispositivos Legais: Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 42, inciso I;
Lei no 10.833, de 2003, art. 2o, § 1o, e art. 3o, com redação dada pela Lei no
12.973, de 2014; Lei no 10.865, de 2004, art. 21; Lei no 11.033, de 2004, art.
17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e Instrução Normativa RFB no 1.911, de
2019, art. 181.
Cumpre trazer à colação os fundamentos daquela Solução de Divergência
no tocante à matéria ora sob análise:
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.058 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720442/2010-11
8
21. Observe-se que, com o advento da Instrução Normativa RFB no 1.911,
de 11 de outubro de 2019, a armazenagem de mercadorias aparece em
inciso diferente do frete na operação de venda. Além disso, determina a
Instrução Normativa que a restrição aplicada de o crédito ser concedido
“nos casos dos incisos I e II” somente se aplica ao frete. Transcreve-se o art.
181 da Instrução Normativa RFB no 1.911, de 2019:
Subseção IV Das Demais Hipóteses de Créditos Básicos Art. 181.
Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração
não cumulativa, os valores dos custos e despesas, incorridos no
mês, relativos a:
I - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de
vapor, consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso IX, com redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007, art. 17, e § 1o, inciso II; e Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, caput, inciso III, com redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007, art. 18, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
II - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, caput, inciso IV, e § 1o, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.684, de 2003, art. 25; e Lei no 10.833, de 2003, art.
3o, caput, inciso IV, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
III - contraprestação de operações de arrendamento mercantil
pagas a pessoa jurídica, exceto quando esta for optante pelo
Simples Nacional (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso V,
com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37, e § 1o, inciso
II, com redação dada pela Lei no 10.684, de 2003, art. 25; e Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso V, com redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004, art. 21, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com
redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
IV - armazenagem de mercadorias (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
caput, inciso IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
V - frete na operação de venda de bens ou serviços, nos casos dos
arts.
169 e 171, quando o ônus for suportado pelo vendedor (Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso IX, § 1o, inciso II, e art. 15,
inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26); e
VI - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.058 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720442/2010-11
9
ou uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que
explore as atividades de prestação de serviços de limpeza,
conservação e manutenção (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput,
inciso X, incluído pela Lei no 11.898, de 8 de janeiro de 2009, art.
24; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso X, incluído pela Lei
no 11.898, de 2009, art. 25). [sem grifo no original]
22. Daí se inferir que, no que tange à hipótese de crédito do inciso IV do art.
181 da Instrução Normativa RFB no 1.911, de 2019, requeira-se tão
somente um dispêndio com a “armazenagem de mercadorias”, apenas com
a restrição dada, nos termos da retro transcrita Solução de Divergência
Cosit no 2, de 2017, “pela significação consagrada do termo ‘mercadoria’
(bem disponível para venda), que o item armazenado está disponível para
venda, não alcançando os itens ainda em fase de produção ou fabricação”.
23. Assim, inexistindo para a armazenagem a restrição relativa aos “casos
do inciso I e II”, não haverá, portanto, restrição ao crédito em relação à
armazenagem de produtos monofásicos adquiridos para revenda, cabendo
o crédito tanto em relação à armazenagem realizada pelo produtor ou
importador de produtos sujeitos à tributação concentrada quanto na
realizada pelo revendedor desses produtos.
Em consonância com este entendimento, a Instrução Normativa n.o
2.121/2022 cuidou de reconhecer o direito a crédito na armazenagem de
mercadorias, afastando a restrição:
Art. 191. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não
cumulativa, os valores dos custos e despesas incorridos no mês relativos a:
I - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica (Lei no 10.637, de 2002,
art. 3o, caput, inciso IX, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, art.
17, e § 1o, inciso II; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso III, com
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, art. 18, § 1o, inciso II, e art. 15,
inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
II - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput,
inciso IV, e § 1o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.684, de 2003, art.
25; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso IV, § 1o, inciso II, e art. 15,
inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
III - operações de arrendamento mercantil pagas a pessoa jurídica, exceto
quando esta for optante pelo Simples Nacional (Lei no 10.637, de 2002, art.
3o, caput, inciso V, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37, e
§ 1o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.684, de 2003, art. 25; e Lei
no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso V, com redação dada pela Lei no
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.058 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720442/2010-11
10
10.865, de 2004, art. 21, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
IV - armazenagem de mercadorias (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput,
inciso IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no
11.051, de 2004, art. 26);
V - frete na operação de venda de bens ou serviços, nos casos dos arts. 173
e 175, quando o ônus for suportado pelo vendedor (Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26); e VI - vale-transporte, vale-refeição ou
valealimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados por
pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de
limpeza, conservação e manutenção (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput,
inciso X, incluído pela Lei no 11.898, de 8 de janeiro de 2009, art. 24; e Lei
no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso X, incluído pela Lei no 11.898, de
2009, art. 25).
Parágrafo único. É vedado o crédito relativo a aluguel e contraprestação de
arrendamento mercantil de bens que já tenham integrado o patrimônio da
pessoa jurídica (Lei no 10.865, de 2004, art. 31, § 3o).
Desta forma, tendo a Receita Federal reconhecido a possibilidade de
tomada de créditos relativos às despesas de armazenagem dos produtos sujeitos
à tributação concentrada, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a
rubrica atinente a armazenagem dos produtos monofásicos adquiridos para revenda.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1262
DF CARF MF
Original